Tribunal: TCU
Processo: 034.013/2023-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame contra deliberação em que negado registro a ato de aposentadoria emitido pelo Instituto Nacional do Seguro Social.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame, em processo de aposentadoria, interposto contra o Acórdão 556/2024-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, dar a ele provimento; 9.2. considerar legal e ordenar o registro do ato de aposentadoria do sr. Marcelo José Ribeiro dos Santos; 9.3. tornar sem efeito, em consequência, o Acórdão 556/2024-TCU-Primeira Câmara ; 9.4. determinar à AudPessoal que providencie o lançamento, no quadro "Mapa de Tempo" do formulário e-Pessoal 47820/2021, o tempo ficto obtido judicialmente pelo interessado; 9.5. dar ciência desta deliberação ao recorrente e à entidade de origem.